Tribunal: STF
Processo: RHC 201244
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Álvaro Lins contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 497.425/RJ (págs. 77-97 do documento eletrônico 7).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] responde ao processo criminal n° 2009.51.01.804972-3, que tramitou na 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde foi condenado, em 19 de agosto de 2010, pela prática dos crimes de lavagem de capitais, corrupção passiva e formação de quadrilha.
    3. Contra a sentença foi interposta Apelação, julgada pela Colenda 2ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sendo mantidas as condenações e redimensionadas as penas.
    4. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que foram improvidos. Atualmente o processo se encontra ainda no E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde aguarda julgamento de novos embargos de declaração.
    5. A citada ação penal contra o Paciente teve por base escutas telefônicas tomadas por empréstimo de uma medida cautelar de monitoramento telefônico nº 2006.51.01.517557-1, deferida pelo MM Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em outro inquérito anterior, de nº 2003.51.01.504960-6, nominado ‘Operação Gladiador’.
    6. Essas interceptações perduraram pelo menos entre o dia 21.07.2006 e o dia 15.12.2006.
    7. No caso do Paciente, foram utilizados para condená-lo vários diálogos obtidos de forma ilícita, pois, conforme veremos, jamais houve motivo nem autorização para que fosse iniciada escuta telefônica no número de celular utilizado por ele e também pelo corréu Fábio Menezes Leão.
    8. Por conseguinte, considerando o princípio da ampla defesa, assiste pleno direito ao ora Paciente para enfrentar a ilegalidade da forma como foram produzidas as provas usadas para sua condenação, apesar de terem sido colhidas noutro processo, mormente por se tratar de nulidade absoluta, podendo ser declarada a qualquer momento” (págs. 105-106 do documento eletrônico 7).
    Ao final, pede
    “[...] seja dado provimento ao presente recurso ordinário, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilicitude das interceptações telefônicas produzidas na medida cautelar 2006.51.01.517557-1 sobre o telefone (21) 7842-9870, assim como todas as demais provas que deles derivem e que tenham sido usadas na ação penal contra o paciente, anulando-se a sentença e o acordão. Por consequência, que se determine a abertura de novo prazo para a apresentação de novas alegações finais por meio de memoriais, considerando-se somente as provas não viciadas pela ilegalidade apontada.
    Requer-se, ainda, que seja determinada instauração de incidente de destruição de provas, de acordo com o comando do artigo 157, § 3º, do CPP (preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente).
    Por fim, requer-se a intimação dos advogados subscritores para sustentação oral quando do julgamento do presente recurso” (págs. 132-133 do documento eletrônico 7).
    Em 30/4/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 9).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. APONTADA ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NA PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS LEGALMENTE AUTORIZADAS. APONTADA NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO EM VIRTUDE DO RECORRENTE NÃO TER IMPUGNADO A NULIDADE NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL PERMITIDO, QUAL SEJA, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTES. INCABÍVEL O EXAME PER SALTUM DE FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À PARTE QUE SUSCITA O VÍCIO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de “[...] compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016)” (Inq 3.967/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Registre-se, ademais, que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral de tema relativo à “[...] constitucionalidade de sucessivas prorrogações do prazo de autorização para a interceptação telefônica, além do limite de 30 (trinta) dias estabelecido em sua lei de regência (artigo 5º, da Lei 9.296/96), ou do limite de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 136, § 2º, da Constituição Federal” (RE 625263-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes), este Supremo Tribunal, atualmente, se orienta no sentido da “[possibilidade] de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem” (HC 106.129/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do decisum ora combatido:
    “HABEAS CORPUS. ARTS. 317 (TRÊS VEZES) E 288 (UMA VEZ) DO CÓDIGO PENAL E 1.º DA LEI N. 9.613/98 (SEIS VEZES). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS NO PROCEDIMENTO CRIMINAL ANTERIOR, CONEXO. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA FORTUITAMENTE. SERENDIPIDADE. INVESTIGAÇÃO DO MESMO GRUPO CRIMINOSO. LEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA N. 661 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOGNOSCIBILIDADE, NESSA PARTE. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    1. Ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade).
    2. A indispensabilidade da interceptação telefônica pode ser posteriormente compreendida pelo Julgador, ao concluir que somente a ação controlada inicialmente deferida não se mostraria suficiente à devida investigação dos fatos.
    3. Hipótese na qual a imprescindibilidade das interceptações é também demonstrada com lastro na necessidade de resguardar a eficácia e a segurança dos investigadores, Policiais Federais, porque vários dos investigados eram policiais. Outrossim, na decisão é clara a delimitação objetiva do conteúdo do que seria apurado.
    4. Segundo entendimento jurisprudencial, para a legitimidade das prorrogações das interceptações telefônicas basta o esclarecimento de que os motivos para decretação inicial se mantêm presentes. Tais atos prescindem de fundamentação minuciosa.
    5. O Supremo Tribunal Federal, no leading case em que reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica (RE 625.263-RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES; Tema n. 661), "não determinou a suspensão das ações que versavam sobre a matéria" (STF, Rcl 25.676, Rel. Ministro EDSON FACHIN, decisão monocrática, julgado em 10/12/2016, DJe 19/12/2016).
    6. ‘As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão’ (STF, AgRg no RHC 133.530, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, DJe 06/10/2016).
    7. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada” (págs. 77-78 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em harmonia com as referidas orientações jurisprudências desta Suprema Corte quanto aos temas propostos.
    Consigno, por fim, que “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator